Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-07.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000210-07.2020.8.11.9005
Impetrante: LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
Impetrado: JUÍZO DOOITAVOJUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DECUIABÁ/MT - EXMA. DRA. JUÍZADE DIREITOPATRÍCIA CENI
Data do Julgamento: 15/10/2020
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DE SENTENÇA, MEDIANTE ACOLHIMENTO DE SIMPLES PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE, EMANADO DO ARTIGO 494 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, UMA VEZ PUBLICADA A SENTENÇA, NÃO MAIS PODERÁ O JUIZ INOVAR NOS AUTOS, EM FACE DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, EXCETO NAS HIPÓTESES LEGALMENTE AUTORIZADAS, NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO.
2. NO CASO CONCRETO, O JUÍZO DE ORIGEM PROFERIU SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO DEMANDANTE DA SESSÃO CONCILIATÓRIA (CONTUMÁCIA), PARA O QUAL FORA DEVIDAMENTE INTIMADO ATRAVÉS DE SEU CAUSÍDICO, DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS.
3. REGISTRE-SE QUE NO MOMENTO DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA, INTIMAÇÃO DO ATO E DA PRÓPRIA OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA, O CAUSÍDICO JOSIMAR VITOR PEREIRA, PARA TODOS OS EFEITOS, ERA O REPRESENTANTE LEGAL DO DEMANDANTE, ORA IMPETRADO, MORMENTE PORQUE INEXISTENTE NOS AUTOS QUALQUER NOTÍCIA NOS AUTOS A RESPEITO DE REVOGAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO E/OU RENÚNCIA DOS PODERES OUTORGADOS ATRAVÉS DO REFERIDO DOCUMENTO.
4. EVENTUAIS DIFERENÇAS ENTRE O ADVOGADO E O CLIENTE, TAIS COMO A AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO QUANTO O ATO JUDICIAL, QUE DEVEM SER RESOLVIDAS EM AÇÃO PRÓPRIA OU VIA RECLAMAÇÃO NA OAB/MT, MAS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERFERIR NO ANDAMENTO DO PROCESSO.
5. ORA, ENTENDER O CONTRÁRIO RESULTARIA NO DESVIRTUAMENTO DAS REGRAS PROCESSUAIS E DA PRÓPRIA ESSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, HAJA VISTA QUE, AO PERDER UM PRAZO, POR EXEMPLO, BASTARIA A PARTE INFORMAR NOS AUTOS QUE O ADVOGADO QUE LHE ASSISTE, DEVIDAMENTE NOMEADO ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO, NÃO O INFORMOU A RESPEITO DA NECESSIDADE DA PRÁTICA DO ATO, O QUE, OBVIAMENTE, SOA-SE INIMAGINÁVEL.
6. O FATO É QUE HOUVE A PROLAÇÃO DE UMA SENTENÇA NO PROCESSO DE No 8037335-04.2018.811.0001 E SUA MODIFICAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI, SOMENTE PODERIA MEDIANTE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU RECURSO INOMINADO, O QUE INOCORREU NO CASO EM TELA.
7. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000210-07.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (LITISCONSORTES), ARLY MACIEL JUNIOR - CPF: 006.818.632-00 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021